Tribunal: TJPA
Processo: 0813575-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813575-55.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MORA EX RE. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 397 DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0813575-55.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13970298

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Narra os autos de origem que a parte autora
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
vendeu produtos à empresa ré
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, sendo expedidas Notas Fiscais no valor total de R$63.820,92 (sessenta e três mil, oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que apesar de realizadas tentativas para que o valor fosse adimplido, inclusive por meio de Notificação Extrajudicial, a parte requerida não efetivou o pagamento, o que levou ao ajuizamento do presente feito para cobrança do valor atualizado de R$107.955,52 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

A BERLIM INCORPORA LTDA apresentou Contestação (ID 4818937) alegando a necessidade de constituição em mora e pleiteando a improcedência do pedido contido na exordial.

Após regular instrução processual sobreveio
SENTENÇA
de 1º id.12399586 julgando procedente a ação de cobrança:

Dessa forma, é evidente que a parte requerida não logrou êxito em carrear aos autos elementos que desconstituíssem o direito do autor, o que era ônus seu, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. De fato, limitou-se a argumentar a ausência de constituição da mora, deixando de apresentar comprovante de pagamento, impugnar a existência de relação jurídica, etc.

Assim, comprovada a existência de negócio jurídico entre as partes, bem como a ausência de contraprestação por parte do demandado, impõe-se a procedência do pedido contido na exordial.

Isso posto, julgo procedente o pedido contido na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores inscritos nas Notas Fiscais carreadas aos autos, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada um dos vencimentos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

(...)

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito – 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A parte ré BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID Num. 12399589) alegando a necessidade de comprovação de constituição de mora.

Afirma que os débitos referentes às notas fiscais deixaram de ser exigíveis, em razão da nova negociação entre as partes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença a quo, julgando improcedente a ação, em razão da inexistência de constituição de mora da apelante.

Contrarrazões no ID Num 12399597.

Após, sobreveio
DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 13970298)
julgando improcedente o recurso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MORA EX PERSONA. INCABÍVEL.

A mora ex persona caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação. Tendo vencimento certo especificado não se faz necessária prévia interpelação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado a BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs
AGRAVO INTERNO
às
id.14430780
alegando a necessidade de reforma da monocrática agravada
diante da necessidade de comprovação de constituição em mora da dívida.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso

Sem contrarrazões às id.14865479

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

A ação de cobrança é aquela que o credor exercita em juízo contra o devedor, para compeli-lo ao pagamento da dívida que não conste de título, na qual a obrigação é representada em documento assinado pelo devedor ou resultante de qualquer compromisso dele assinado, ou decorrente de contrato

Quanto aos meios probatórios, na fase de instrução o credor deve provar a existência e validade de seu crédito, para isso, deve valer-se das provas testemunhais, periciais e documentais, dando elementos suficientes para que o juiz condene o réu no cumprimento da obrigação.

No caso em apreço, depreende-se que as notas fiscais colacionadas na exordial pelo agravado (Ids Nums 12399548 e 12399549) não se encontram acompanhadas da comprovação da entrega da mercadoria, contudo, tal fato não foi contestado em momento nenhum pelo ora agravante, pelo que resta como incontroverso.

Desse modo, resta adequadamente provado no feito o negócio jurídico havido entre as partes, bem como a devida entrega das mercadorias contratadas (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), impondo-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores discriminados nas notas fiscais apresentadas.

Outrossim, compulsando os autos, especialmente as notas fiscais (Ids Nums 12399548 e 12399549), percebo que todas contam com termo certo de vencimento, pelo que NÃO seria necessária qualquer notificação extrajudicial para pagamento da dívida pelo credor/agravado.

De toda maneira, o credor comprovou durante a instrução processual a existência de interpelação extrajudicial, eis que apresentou a cópia a notificação enviada para o devedor (ID Num 12399550).

Por fim, mesmo que empresa agravante/devedora não tivesse sido notificada, ainda assim NÃO há que se falar em necessidade de notificação extrajudicial, eis que a dívida é líquida e certa, aplicando-se o previsto no artigo 397 do CC/2002:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Na hipótese, trata-se da mora ex re ou mora automática, que ocorre quando a obrigação for positiva, líquida e com data fixada para o adimplemento.

A proposito o STJ.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

E dos tribunais nacionais:

TJDFT-0397299) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA FISCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DO VENCIMENTO. (ART. 397, CC). MORA EX RE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O termo inicial de dívida líquida e com vencimento certo segue a regra do artigo 397 do Código Civil.

2. A mora ex re é aquela que independe de interpelação do devedor para que tenha eficácia, uma vez que decorre do seu próprio vencimento.

3. Recurso conhecido e desprovido. (APC nº 20150110855698 (1022365), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 31.05.2017, DJe 08.06.2017). (grifos acrescidos)

TJMG-1014900) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA Nº 481 DO STJ - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - MANUTENÇÃO. NOTAS FISCAIS PAGAMENTO PARCIAL - RECONHECIMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO - MORA EX RE - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS E CORREÇÃO - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DIES A QUO. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso, a 2ª apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de sua escrita contábil.

Segundo o art. 397 do Código Civil, "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, na ação monitória, cuidando de dívida líquida com vencimento certo, incidem a partir do vencimento (EREsp 1.250.382 - RS) e devem ser fixados em 1% a.m., a teor do disposto no artigo

406 do Código Civil. Já Lei nº 6.899/81, em seu art. 1º, disciplinou a incidência de correção monetária nas dívidas com termo certo de vencimento, desde o vencimento de cada nota fiscal. (Apelação Cível nº 5010546-61.2016.8.13.0024 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier. j. 12.12.2017, Publ. 13.12.2017). (grifos acrescidos)

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência NÃO havendo motivos para modificar o entendimento esposado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática (id.13970298) agravada tal como lançada nos autos.

Diante do não provimento do recurso da apelante/agravante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023